Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-52.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS.
1. Consoante o art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
2. Ausente a necessidade de determinação de realização de nova prova pericial quando a perícia oficial constante dos autos encontra-se apta a formar o convencimento a respeito da lide posta em debate, mostrando-se suficientemente elucidativa ao expor de forma clara as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. O médico do trabalho mostra-se qualificado para esclarecer as questões controversas discutidas em ação acidentária em que se ventila a existência ou não, bem como a eventual redução, da capacidade do segurado para a sua atividade laboral.
4. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para as suas atividades habituais por mais de quinze dias consecutivos, consoante o art. 59 da Lei 8.213/1991.
5. Para concessão de benefício acidentário é necessária a caracterização de três elementos, quais sejam, o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral exercida, conforme os arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/1991.
6. Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu não haver supedâneo técnico para atestar a incapacidade laboral do segurado, não há que se cogitar em concessão do benefício auxílio-doença acidentário ante a ausência de comprovação dos pressupostos para tanto.
7. Com espeque no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mostram-se incabíveis os honorários recusais quando não fixados honorários de sucumbência na instância a quo.
8. Apelo conhecido e não provido.